Tribunal: TJDFT
Processo: 0735235-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da congruência, vigente na legislação processual civil, deve o magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. 1.1 Não se vislumbrando violação ao princípio da congruência, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita Não há que se falar em julgamento extra petita, uma vez a lide foi julgada nos exatos limites propostos pelas partes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Inequívoca a comprovação do contrato, bem como a obrigação pelo pagamento dos serviços, porquanto corroborada pelas mensagens realizadas pelos litigantes. 2.1. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes encontra amparo na Lei 8.906/90 (Estatuto da Advocacia), que assegura aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos honorários de sucumbência, vedada a sua compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC. 2.2. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
3. Alegações infundadas e sem robusta provas nos autos não podem levar o julgador a considerar como rompido o contrato sem que haja motivo suficiente, ou mediante meras alegações de falhas na prestação ou malfeitos em outros processos em face de outros clientes. Responsabilidade da parte contratante.
4. Para aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC (litigância de má-fé) mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocou danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso. Não identifico o intuito manifestamente protelatório apto a ensejar a condenação nas penas da litigância de má-fé com fulcro na conduta capitulada no art. 80, VII, do CPC.
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.